Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NOMEAÇÃO E POSSE DECORRENTE DE PRETERIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO DEMONSTRADO. TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STF, no julgamento do RE no 837.311/PI, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
2. In casu, a apelante, apesar de ser classificada no concurso para cargo de nutricionista (código 110), regido pelo Edital n° 01 – SEAP/SES-NS, de 28/05/2014, não obteve a aprovação, uma vez que sua classificação ultrapassou o número de vagas ofertadas no edital. Ademais, não houve demonstração do surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do certame, nem de que a Administração Pública tenha lançado novo concurso público durante a validade do certame, de maneira que não há que se falar em direito subjetivo da classificada à nomeação.
3. A contratação de serviço terceirizado pelo Estado, por si só, não garante a candidata classificada fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.